Tribunal: STF
Processo: HC 74517
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS.
REEXAME DE PROVA. DOSAGEM DA PENA.
1.      O rito especial e sumário do "habeas corpus" não se
compadece com reexame de provas.
2.      Tratando-se de réu que à época dos fatos já havia
completado vinte um anos de idade, descabe cogitar de aplicação do
art. 65, I, do CP, restando incensurável o acórdão que confirmou a
condenação à pena mínima, com aumento mínimo pela qualificadora do
concurso de pessoas.
3.      "Habeas corpus" indeferido.